Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-05.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011372-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CÁSSIA REGINA DOS SANTOS CARVALHO BRITO (RECORRENTE), DAVID GONÇALVES DE BRITO (RECORRENTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), CÁSSIA REGINA DOS SANTOS CARVALHO BRITO (RECORRIDO), DAVID GONÇALVES DE BRITO (RECORRIDO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011372-05.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

David Gonçalves de Brito

Cássia Regina dos Santos Carvalho Brito

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

David Gonçalves de Brito

Cássia Regina dos Santos Carvalho Brito

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA AOS PROMOVENTES. JUNTADA DE DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGERIA SEM OBSERVAR O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 192 DO CPC. RECURSO DESERTO. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. BAGAGEM EXTRAVIADA. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. MEDIF APRESENTADO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO EM LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL OU TRADUÇÃO DO DOCUMENTO. MEDIF DO TRECHO DE RETORNO PREENCHIDO NO BRASIL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA NEGATIVA DE EMBARQUE. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e os Promoventes não comprovaram a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez que o documento juntado está em língua estrangeira sem observar o disposto no parágrafo único do artigo 192 do CPC, e nem realizam o recolhimento do preparo, no prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Se o pouso do voo foi em cidade diversa da contratada e este ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas da cidade de destino,

por esse motivo não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

A empresa de transporte aéreo que permite o extravio de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Se o MEDIF está preenchido em língua estrangeira, as diligências adotadas pela companhia aérea estão dentro de seu exercício regular de direito, pois necessitava avaliar a possibilidade de condição de saúde do passageiro com necessidade de assistência especial, nos termos do disposto na nos termos do art. 10, inciso II, da Resolução nº 280/2013 da ANAC.

Se em relação ao trecho de retorno, a parte autora encaminhou o MEDIF, preenchido em formulário próprio da empresa aérea, e esta não comprovou o motivo da negativa do embarque, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial,
CONDENANDO
a requerida ao pagamento do montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais para a requerente, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data,
CONDENO
ainda a requerida restituir na forma simples a quantia paga no valor de R$ 226,45 (duzentos e
vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) referentes aos danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação”.

A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu junto à companhia aérea da Ré, passagens para percorrer o trecho entre Campinas/SP (ida 29/01/2020) e Rondonópolis/MT (volta 18/02/2020). Alegam que residem na Suíça e que estavam vindo ao Brasil para visitarem familiares, sendo que o Reclamante David Gonçalves de Brito sofre de doença pulmonar, por este motivo, necessitava fazer o uso do aparelho denominado Eclipse O2- Dosierung, tratando-se de um suprimento constante de oxigênio, específico para o uso em viagens.

Informam que preencheram do MEDIF - Formulário de Informações para Passageiros com Necessidades Especiais, e assim, embarcaram rumo ao Brasil, sem nenhum problema. Ao chegarem em Campinas/SP, compraram as passagens aéreas para Rondonópolis. Contudo, quando já estavam dentro da aeronave, a aeromoça questionou a respeito do aparelho e a situação foi reportada ao comandante da aeronave, o qual acionou a junta médica do aeroporto, a qual deliberou que o transporte do aparelho não era impedimento para a decolagem do voo.

Aduzem que foram obrigados a desembarcarem na cidade de Cuiabá/MT e que constataram que uma das bagagens havia sido extraviada. Informam que a empresa aérea arcou com os custos da hospedagem e a mala foi localizada e entregue no dia posterior, sendo providenciado um carro para levar os autores até Rondonópolis/MT.

Em relação ao trecho de volta, afirmam que após entrarem em contato com a Ré, fora lhes informado que só embarcariam novamente se o autor possuísse um novo MEDIF. Informam que procederam com toda a burocracia de preenchimento do MEDIF. Na véspera da data do retorno, entraram novamente em contato com a companhia aérea, onde foram informados que faltavam requisitos no MEDIF. Novamente procuraram um médico para sanar os requisitos faltantes.

Posteriormente, alegam que receberam uma ligação da companhia aérea, informando que a viagem precisaria ser remarcada para o dia seguinte, 21 de fevereiro de 2020 às 02:20hrs. Dias depois, a requerente telefonou novamente e foi informada que não embarcariam, pois o MEDIF foi negado e não poderiam viajar.

Diante da negativa da Ré, a primeira requerente, decidiu despachar o aparelho Eclipse O2-Dosierung, separadamente em serviço exclusivo da requerida, pelo que teve que desembolsar o valor de R$ 226,45 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos). Despachado o aparelho, os requerentes tentaram embarcar no voo normalmente, mas, foi informado pela ré que somente primeira requerente poderia embarcar. Após a insistência dos reclamantes, conseguiram autorização para embarque.

Em suas razões recursais, os Promoventes visam à majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a primeira Recorrente; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao segundo Recorrente;

Em contrapartida, a Reclamada, ora Promovida, sustenta que devido a condições climáticas adversas no aeroporto de Rondonópolis o voo foi cancelado e, diante do cancelamento, disponibilizou alimentação e transporte terrestre, de modo a cumprir com o contrato de transporte, levando os autores até o destino final, por outro meio em razão da impossibilidade de voo no local de destino. Em relação à bagagem extraviada, a mesma foi localizada e devolvida a autora em 30/01/2020.

Quanto ao MEDIF, argumenta o seguinte:

“No caso em apreço, os autores tinham acabado de sair de um voo internacional, razão pela qual, por mera liberalidade, a companhia aérea permitiu o embarque. No entanto, no voo de retorno, era obrigação da autora ter apresentado os documentos exatamente como solicitado no website da companhia aérea, em língua local. Ora, os autores portavam atestados médicos em alemão sem qualquer tradução para o português num voo nacional, cuja língua nativa é o português

(...)

Veja, Excelência, que a exigência do formulário se dá única e exclusivamente por zelo a saúde e a vida do passageiro e os autores ainda enviaram o MEDIF incompleto, razão pela qual foi negado. Dessa maneira, os autores perderiam o voo, pois teriam que realizar novo envio do formulário por completo, logo a companhia aérea realizou a reacomodação sem custo e ainda disponibilizou transporte”.

Ao final, a Promovida requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, caso não seja este o entendimento, requer a minoração da condenação a título de dano moral.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS PROMOVENTES

Colendos Pares;

Inicialmente verifico que em 08/03/2022 indeferi o pedido de gratuidade da justiça aos Promoventes e concedi o prazo, de 48 horas, para recolhimento do preparo ou a comprovação da impossibilidade de fazê-lo.

Em 09/03/2022 os Promoventes requerem a reconsideração da decisão, para tanto juntaram documentos em língua estrangeira.

Como houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, caberia aos Promoventes realizarem o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprovarem a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.

Contudo, os Promoventes não comprovaram a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez que o documento juntado está em língua estrangeira sem observar o disposto no parágrafo único do artigo 192 do CPC, e nem realizam o recolhimento do preparo, no prazo concedido, razão pela qual, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto
,
DEIXO DE CONHECER
do recurso inominado interposto pelos Promoventes, em face da deserção. Condeno a parte Promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo. E se houver informação de impossibilidade de pouso no destino devem retornar à origem, aterrizar em outro aeroporto que tenha condições ou permanecer voando até que haja condições de realizar o pouso com segurança.

Da análise dos autos, verifico que demonstrado que o motivo que ensejou o pouso do voo na cidade de Cuiabá/MT e não em Rondonópolis/MT foi devido à condição meteorológica, fato este não impugnado especificamente pelos autores, portanto, a meu ver, restou incontroverso tal situação.

Contudo, tal situação não exclui a obrigação da companhia aérea de prestar assistências às necessidades imediatas dos passageiros. Como no presente caso restou comprovado que a empresa aérea prestou assistência aos autores – hospedagem, alimentação e transporte até o destino final –, inexiste falha na prestação de seu serviço.

Quanto à bagagem extraviada, também restou comprovada que foi localizada e entregue em 30/01/2020, fato que gerou desconforto e transtornos aos autores, tendo em vista de dentro da mala extraviada estava à bateria utilizada para carregar o aparelho de oxigênio do autor.

Em relação ao Formulário de Informações Médicas (MEDIF) é incontroverso que em relação ao trecho de ida (Campinas – Rondonópolis) o autor portava o MEDIF, contudo, em língua estrangeria (em Alemão) – preenchido na Suíça, sem qualquer tradução para o português, língua oficial do Brasil, fato que dificultou a autorização de embarque com o aparelho de oxigênio.

Por estar o MEDIF preenchido em língua estrangeira, entendo que as diligências adotadas pela companhia aérea, no sentido de ser consultada a junta médica do aeroporto, está dentro de seu exercício regular de direito, pois necessitava avaliar a possibilidade de condição de saúde do passageiro com necessidade de assistência especial, nos termos do disposto na nos termos do art. 10, inciso II, da Resolução nº 280/2013 da ANAC que
“Dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências”
:

“
Art. 10. Para fins de avaliação das condições a que se refere o § 1º do art. 6º, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE que
:

I - necessite viajar em maca ou incubadora;

II -

necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; ou

III - apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou para os demais passageiros ou necessidade de atenção médica extraordinária no caso de realização de viagem aérea”.

Em relação ao trecho de volta, a companhia aérea alega que impediu o embarque do autor, em razão de o MEDIF apresentado estar incompleto, contudo, conforme documentos juntados na inicial, o MEDIF foi preenchido e encaminhado à companhia aérea, assim, cabia a Ré ter comprovado o motivo que ensejou a negativa de embarque, tendo em vista que não juntou qualquer parecer de sua equipe médica impedindo o embarque do autor.

Portanto, se a parte autora encaminhou o MEDIF, preenchido em formulário próprio da empresa aérea, e esta não comprovou o motivo da negativa do embarque, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta Turma.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Promovido,
dou–lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Condeno o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022